Tribunal: STF
Processo: HC 232123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cassius Valerio Teixeira da Silveira interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento ao habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, apenas para determinar ao Juízo da Comarca de Queimados/RJ que promova a reavaliação da necessidade de manutenção da medida de afastamento do ora paciente do cargo público que ocupa.



    Sustenta, em síntese, o excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo. Aponta, ainda, a “impossibilidade do Juízo de Queimados reavaliar a decisão de afastamento por ter se declarado incompetente”.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 0009490-73.2019.8.19.0067) e às informações prestadas nestes autos (eDoc 39) revelam que o Juízo da Vara Criminal de Queimados/RJ, ao apreciar Exceção de Incompetência oposta pelo paciente, declinou da competência para a Comarca de Guaçui/ES, com arquivação definitiva dos autos em 1º/9/2022.



    O Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020), por sua vez, em 30/5/2023, cancelou a distribuição e devolveu os autos ao Juízo de Queimados/RJ, como demonstra movimentação processual juntada pelo agravante (eDoc 11).



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogada, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Reconsidero, em parte, a decisão agravada, no ponto em que concedeu a ordem de ofício para que fosse reavaliada a necessidade de manutenção da medida de afastamento do ora paciente do cargo público que ocupa.



    É que afastado do cargo desde 2 de setembro de 2019, ou seja, passados mais de quatro anos e nove meses da imposição desta medida cautelar diversa da prisão ora impugnada, ainda não há a formação da culpa do paciente, ora agravante, que sequer foi sentenciado, estando ainda o processo sem movimentação relevante a mais de 2 anos por declinação de competência que não foi recebida pelo juízo declinado, configurando um flagrante excesso de prazo da medida em referência.



    Em casos fronteiriços, essa Suprema Corte tem entendido que o excesso de prazo nas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive aquela referente ao afastamento do cargo público, configura constrangimento ilegal. Cito, por exemplo, o seguinte julgado:



    II No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos (desde 11/9/2017), fazendo-se merecedor, em parte, do writ pleiteado.



    III Ausência de notícias sobre o oferecimento da peça acusatória pelo Parquet.



    IV - A medida cautelar imposta ao recorrente vigora por prazo excessivo, sem amparo em fatos excepcionais que justifiquem seu alongamento temporal, sobretudo porque não ficou demonstrado qualquer fato imputável à defesa do investigado.



    V Descabe, no entanto, o trancamento do inquérito em curso porquanto a investigação envolve múltiplos investigados, com advogados diferentes, no qual são investigados complexos crimes contra a Administração Pública, praticados, em tese, no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso.



    VI - Agravo regimental a que se dá parcial provimento.



    (HC 173.998 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Manutenção de medidas cautelares por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal. 



    (HC 185.372, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Em caso similar ao dos presentes autos, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus ao entender existir o excesso de prazo na medida cautelar diversa da prisão que afastou um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá do seu cargo por período superior a dois anos:



    Habeas Corpus. 2. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. 3. Afastamento cautelar de funcionário público. Conselheiro de Tribunal de Contas. Excesso de prazo da medida. Há excesso de prazo no afastamento cautelar de Conselheiro de Tribunal de Contas, por mais de dois anos, na pendência da ação penal. 4. Ação conhecida por maioria. Ordem concedida. 



    (HC 147.426, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entendo que essa mesma orientação deve ser adotada em casos de duração não razoável da medida diversa da prisão imposta ao paciente.



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar o seguinte fragmento da obra de Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben, em estudo publicado na Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional, v. 1, n. 02, p. 42 - 72, out. 2014:



    As medidas cautelares pessoais penais sem dúvida não são tão invasivas como a prisão. Isso não significa, entretanto, que sejam destituídas de poder restritivo de direitos. Se é assim, nada mais natural que se as tenha como de duração limitada. Imagine-se, por exemplo, um monitoramento eletrônico perpétuo. Ninguém questionaria a redução de liberdade contida nessa medida.



    Há de ser feito um paralelo com a prisão cautelar, que pode e deve ser revogada por excesso de prazo. (grifei).



    Finalmente, considerada a informação de declinação de competência ao Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020), e tendo a decisão transitado em julgado, mostra-se esse o juízo ora competente para cumprimento da decisão.



    3. Em face do exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, e, mantendo a negativa de seguimento, concedo a ordem de ofício, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas ao paciente em razão do excesso de prazo, determinando ao Juízo da 2ª Vara de Guaçui/ES (Ação Penal n. 0001056-43.2022.8.08.0020) que dê cumprimento a essa decisão.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente